Tribunal: STF
Processo: ARE 1489101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO (HORIZONTAL). PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. NÃO AVALIAÇÃO. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO AO SERVIDOR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E IRRESTRITA PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL E AO REFLEXOS PATRIMONIAIS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO VINCULATIVA EMANADA DAS CORTES SUPERIORES, OBSERVADA A APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA NORMA CONSTANTE DO ART. 3º DA EC 113/2021, A PARTIR DE 09/12/2021. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO INCISO II, DO § 4º DO ART 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente